Tribunal: STF
Processo: RE 1470186
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 3): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDEF. EMBARGOS À EXECUÇÃO PENDENTES DE TRÂNSITO EM JULGADO (RECURSO DA UNIÃO NO STJ COM DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E AO DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS) E AÇÃO CIVIL PÚBLICA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO (RECURSO DO MUNICÍPIO SOBRESTADO NO SETOR DE RECURSOS DESTE TRF5 QUE SE LIMITA AO DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS). LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa a ofensa ao artigo 100, §5º, da CF/88. 



    Nas razões recursais, busca demonstrar a inexistência de parcela incontroversa, “tendo em vista que permanece a discussão quanto à legitimidade da Associação, e consequentemente, a exigibilidade do título judicial formado.” 



    Nesse sentido alega que “em observância ao regime especial de pagamento dos débitos da Fazenda Pública, não merece acolhimento o pleito de expedição e pagamento ("antecipado") do precatório, uma vez que não há o necessário trânsito em julgado da Ação Rescisória nº 0800907-04.2016.4.05.0000, não havendo que se falar em valores incontroversos.” (eDOC 20, p. 26)



    É o relatório. Decido. 



    Não assiste razão à parte recorrida.



    Inicialmente, cumpre observar o que consignado pelo Colegiado de origem. Vejamos (eDOC 8, p. 2):



    “Em face do trânsito em julgado da Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000, a União ajuizou a Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000, em que discutida a ilegitimidade ativa da AMA, cujo pedido foi julgado improcedente em 30/05/2018, com revogação da liminar que obstaculizou o acesso dos Municípios substituídos aos recursos financeiros questionados, estando atualmente aguardando análise do recurso especial proposto. 



    Digno de registro que esta eg. Segunda Turma, na Sessão 25/10/2018, nos autos dos Embargos à Execução 0800247-03.2015.4.05.8000 (que se encontram no STJ para fins de apreciação de agravo da União contra decisão que inadmitiu recurso especial proposto), manteve sentença de improcedência dos seus embargos à execução (reconhecendo o direito do Município à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e à autorização do destaque de honorários contratuais). 



    Por seu turno, o PJE 0801079-62.2017.4.05.8001 (Ação Civil Pública) foi apreciado pela Terceira Turma deste Regional que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da empresa de advogados, julgando parcialmente procedente a ACP, para, apesar de declarar a impossibilidade da retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre os Precatórios referentes a verbas do FUNDEF, manter as demais cláusulas do Contrato. 



    No referido PJE 0801079-62.2017.4.05.8001, a Presidência desta Corte, em 05/11/2021, admitiu como representativo de controvérsia o RE no PJE 0813702-71.2018.4.05.0000 e, em face disso, considerando que a matéria ventilada pelo Município no seu recurso versa sobre a controvérsia ("Destaque de honorários contratuais em precatório destinado ao pagamento de valores do FUNDEF/FUNDEB (principal ou juros de mora) reconhecidos como devidos em ação proposta pelo município contra a União"), determinou o sobrestamento do recurso em apreço, até o pronunciamento final do STF no citado representativo de controvérsia (art. 1.030, III, do CPC). 



    Nesse panorama, não há óbice à liberação dos valores incontroversos (ou seja, excluindo as quantias referentes aos honorários contratuais e à correção monetária pelo IPCA), considerando que: 



    a) a Ação Coletiva 0011204-19.2003.4.05.8000 (processo de origem), que reconheceu o direito do Município ao recebimento de diferenças relativas a verbas de FUNDEF, transitou em julgado; 



    b) a Ação Rescisória 0800907-04.2016.4.05.8000, em que discutida a ilegitimidade ativa da AMA, foi julgada improcedente em 30/05/2018 por este TRF5; 



    c) os Embargos à Execução 0800247-03.2015.4.05.8000 se encontra no STJ com recurso da União que se limita à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e ao destaque de honorários contratuais com verbas do FUNDEF/FUNDEB; 



    d) a ACP 0801079-62.2017.4.05.8001 se encontra no SREEO deste TRF5, com recurso do Município sobrestado cujo objeto se restringe ao destaque de honorários contratuais - sobre valor principal ou juros de mora. 



    Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento (liberação dos valores incontroversos, ou seja, excluindo as quantias referentes aos honorários contratuais e à correção monetária pelo IPCA).” 



    Observa-se que o acordão a quo, apesar de apontar a ausência de trânsito em julgado de matéria objeto de embargos à execução, assinalou a existência de valores incontroversos e, portanto, não passíveis de sofrer alterações em decorrência de eventuais recursos e ações pendentes. 



    Nesse sentido, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado.” (Tema 28 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Confira-se:



    “EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade”. (RE 1205530, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 01.07.00)



     



    De outra banda, não merece acolhida o pleito subsidiário da União, que apontou a necessidade de vinculação do precatório aos gastos da política educacional. 



    Apesar de já ter me manifestado, no âmbito da ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, acerca da necessária vinculação dos valores destinados ao FUNDEF à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, verifico que esta questão não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



                Ministro EDSON FACHIN



     Relator



Documento assinado digitalmente